Tribunal: TJBA
Processo: 8049598-97.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049598-97.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA, MOABE DA SILVA ANDRADE, VERONICA DANTAS REBOUÇAS registrado(a) civilmente como BRUNA DANTAS REBOUCAS SANTOS

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SOUZA BELTRAO e outros

Advogado(s)
:
AILSON MOURA SANTANA, FABRICIO DOS REIS FONSECA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA. ESCRITURA PÚBLICA COMPROVANDO A PROPRIEDADE. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A análise do Agravo Interno resta prejudicada em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

O requisito para a imissão dos agravantes na posse do imóvel litigioso encontra-se preenchido: a propriedade dos agravantes encontra-se demonstrada nos autos principais através da Certidão Inteiro Teor do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Vitória da Conquista/BA (id. 229717315, autos originários).

A comprovação da propriedade do imóvel adquirido em leilão extrajudicial é a condição necessária para a imissão liminar na posse desse bem, pelo arrematante.

A existência de ação em que se discuta possível nulidade no procedimento de leilão envolvendo o bem imóvel, não pode ser oposta em face dos arrematantes, os quais como terceiros de boa-fé, adquiriram legitimamente a propriedade do imóvel e possuem o direito de serem imitidos na posse do bem.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8049598-97.2022.805.0000, em são agravantes RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA E LAIS RIOS LIMA VELLOSO FRAGA e agravados

MARIA DAS GRACAS SOUZA BELTRAO e OBEILSON MOURA SANTANA

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.